Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730768-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERIK MUNIZ DE LIRA PACIENTE: ERIK MUNIZ DE LIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o presente Habeas Corpus foi impetrado pelo próprio paciente. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para que esta promova a análise e correta instrução do feito, a fim de viabilizar o exame do pedido. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 26 de julho de 2024 13:13:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora